Tribunal: TJDFT
Processo: 0041685-43.2013.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0041685-43.2013.8.07.0007 RECORRENTE: JANE SALETE DEVERLING, LIDIO ZUCCHI RECORRIDO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL MANHATTAN DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DECLARATÓRIA E DEMOLITÓRIA. ALTERAÇÃO DE FACHADA DE CONDOMÍNIO EDILÍCIO. ATO INCOMPATÍVEL COM O RECURSO INTERPOSTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NULIDADE DA MAJORAÇÃO DA MULTA. 1. O cumprimento, sem ressalva, da sentença condenatória à demolição da obra mostra-se incompatível com o capítulo do apelo interposto para impugná-la e, por outro, subtrai o interesse recursal quanto ao capítulo voltado à declaração de regularidade da obra. 2. Não infirmada por provas contrárias, prestigia-se a declaração de hipossuficiência para conceder o benefício da gratuidade. 3. A majoração da multa foi ilegal, porquanto não observou o quórum para tanto fixado na convenção do condomínio. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 1.037 do Código Civil, sustentando que o voto condutor, nada obstante pedido expresso nesse sentido na apelação, foi omisso quanto à frequência da multa aplicada, tendo em vista que se trata de um único fato gerador que se protraiu no tempo; c) artigos 85 e 86, ambos do Código de Processo Civil, argumentando que o acórdão combatido não fixou honorários sucumbenciais recursais. Em sede de contrarrazões, o recorrido requer que as publicações sejam feitas em nome da sociedade SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 2528/15 RS) e do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (OAB/DF 16.319). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, as teses sustentadas pelos recorrentes, devidamente prequestionadas, encerram discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Por fim, determino que as publicações do recorrido sejam realizadas em nome da sociedade SARUBBI CYSNEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS (OAB/DF 2528/15 RS) e do advogado HUGO JOSÉ SARUBBI CYSNEIROS DE OLIVEIRA (OAB/DF 16.319). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009